Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703871-67.2020.8.07.0020 APELANTE: RAFAEL MARX MAGALAHES ROCHA FERREIRA, BRUNO SARAIVA SOARES APELADO: QATAR AIRWAYS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Rafael Marx Magalhães Rocha Ferreira e Bruno Saraiva Soares contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra Qatar Airways. Após o julgamento da Apelação (Id. 23694434), as partes ofereceram petição conjunta para informar a celebração de acordo extrajudicial e requerer a homologação dos termos da transação, com a consequente extinção do processo, após o cumprimento integral da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC (Id. 24110246). Considerando que o recurso interposto pelos Autores já foi julgado, certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão e remetam-se os autos à origem para apreciação do pedido deduzido na petição Id. 24110246 e demais providências cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora